Tribunal: STF
Processo: AP 1257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de terceiros Embargos de Declaração opostos por AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA a decisão que indeferiu a detração do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    A parte embargante alega, em síntese, que “a decisão embargada não abordou o pedido de detração referente à prisão cautelar, rejeitando apenas o pedido de detração relacionado às medidas cautelares diversas da prisão, pelo que incorreu em omissão” (eDoc. 313).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração. Com efeito, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências, não se mostrando necessário qualquer reparo, pois diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    Na hipótese, o embargante alegou, em síntese, omissão quanto à possibilidades de detração da pena imposta.



    Observo que a decisão ora impugnada decidiu requerimento que, dirigido pela Defesa ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal e encaminhado por esse Juízo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim consignou:



    MM Juiz,



    Conforme documentos juntados na mov. 288.2, trata-se de execução de condenação proferida pelo STF.



    Requer o aproveitamento do período de recolhimento domiciliar noturno, fixado como medida cautelar, na mov. 1.2, para detração da pena.



    Requer, ainda, a juntada do acórdão condenatório e a data da sua publicação. Após, nova vista.



    Vê-se, desse modo, que o requerimento objeto da decisão embargada limitou-se a requerer a detração do período de recolhimento noturno.



    Todavia, dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Desse modo, de ofício, reconheço ser possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela parte ora apenada, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a parte ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.



    Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    No caso dos autos, verifico que AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 17/1/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 8 (oito) dias.



    Diante do exposto, nos termos do art;. 619 do Código de Processo Penal, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA.



    HOMOLOGO para fins de detração, o total de 8 (oito) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.



    DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente